Tribunal: TJMT
Processo: 1003586-29.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADO MÁRCIO VIDAL
Embargos de Declaração n. 1003586-29.2017.8.11.0041
Embargante: Newton Luiz Vasconcelos de Brito Junior
Embargado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Newton Luiz Vasconcelos de Brito Júnior, na derradeira petição (id. 92332969), busca, com o nítido propósito de alteração de competência absoluta, modificar o valor da causa.
Ocorre que a matéria, novamente, ventilada, já foi decidida no feito (id. 90853985), tendo, inclusive, transitado em julgado, oportunidade em que se consignou que
O valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais, sendo irrelevantes a iliquidez dos pedidos ou o futuro proveito econômico, porventura obtido, superiores a 60 (sessenta) salários-mínimos.
Desse modo, a postulação de id. 92332969 é inoportuna e impertinente, de sorte que não a conheço.
Cumpra-se a decisão de id. 90853985, integralmente.
Cuiabá/MT, 26 de janeiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.